Tribunal: TJMT
Processo: 1011231-97.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011231-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE TEMPORIAMENTE A 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE INJUNÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA – ARTIGO 7º INCISO XXIII DA CRFB – DIREITO NÃO ESTENDIDO AOS SERVIDORES – ARTIGO 39 §3º DA CRFB – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – USO DO
WRIT
DE FORMA INADEQUADA – PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE – MI 5974/DF – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais, bem como a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (art.
5º
, inc.
LXXI
, da
Constituição
da República) – (MI 5974/DF – Ministra Cármen Lúcia).

2 – Não se nega o conhecimento, e a fundamental importância das atividades da categoria profissional dos agentes da infância e juventude, que diariamente atuam como
longa manus
do juízo, aos olhos da sociedade.

3
-
Carente de situação configuradora de direito constitucional dependente de regulamentação que viabilize a utilização do
writ
injuncional, nos termos exigidos pelo art.
5º
, inciso
LXXI
, da
Constituição
da República, o recurso deve ser desprovido, ratificando-se a decisão singular.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Injunção, que em sintonia com o parecer Ministerial, indeferiu a petição inicial.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão não observou a omissão legislativa do comando previsto no artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, diante da falta de regulamentação do referido adicional em relação aos Agentes da Infância e Juventude, uma vez que houve regulamentação apenas em relação aos oficiais de justiça.

Afirmam, que os Agentes da Infância e Juventude fazem jus a percepção do adicional de periculosidade pelo fato de que realizam fiscalizações em boates, motéis, hotéis, prostíbulos, bares, lanchonetes, shows e eventos, operando conjuntamente com a Polícia Militar.

Assim, entende presentes os pressupostos de cabimento do mandado de injunção, consubstanciados na existência de direito constitucional, estabelecido em norma de eficácia limitada, cuja ausência de regulamentação e omissão prejudica o seu exercício, e, não havendo mais como aguardar a edição de legislação, e que há evidente ofensa ao princípio da igualdade, e gera o enriquecimento sem causa da administração.

Pugna pelo provimento do agravo interno, com o fito de que seja reconhecida a a omissão legislativa e que seja determinada a edição de projeto de lei a fim de garantir o adicional de periculosidade aos agentes da Infância e Juventude.

Contrarrazões ofertadas ao id n. 72135454, que sustentam que não há mandamento constitucional, que condicione o Poder Legislativo a criar o adicional pretendidos pelos servidores, e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA:

Como visto, trata-se de Agravo Interno, interposto contra a decisão monocrática, na qual, foi indeferida a petição inicial do Mandado de Injunção.

A pretensão dos impetrantes, ora agravantes, é que seja reconhecida a omissão legislativa no reconhecimento do adicional de atividade penosa em favor dos Agentes da Infância e Juventude.

Não obstante as razão apresentadas em sede de agravo, essas não são suficientes a contrapor a argumentação apresentada na decisão recorrida, que em sintonia com o parecer ministerial e calçada em precedentes da Mais Alta Corte da Justiça Brasileira, não vislumbrou a invocada omissão legislativa.

Os agravantes sustentam que a omissão decorre do artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Republicana, na qual dentro dos direito sociais, regula os direito dos trabalhadores urbanos e rurais, cito:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII
- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

No entanto, como já destacado na decisão recorrida, a Carta Magna não assegura, dentro os direito aplicáveis aos servidores públicos o mesmo inciso XXIII, do artigo 7º, invocado pela parte, nesse sentido colhe-se do parágrafo 3º do artigo 39 CRFB:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX
, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Indaga-se, onde está o inciso XXIII? Respondo, não figura nos direitos elencados no parágrafo 3º do artigo 39 da CRFB.

Desse modo, como tal regramento não se estende aos servidores públicos, salta aos olhos a ausência de pressuposto essencial da ação impetrada, qual seja, omissão legislativa.

Assim, evidencia-se que a ação mandamental, mostra-se inoportuna, uma vez que não há omissão constitucional a ser suprida, mas sim mera faculdade, aliada a conveniência e oportunidade conferida ao Estado-Administrador-Legislador.

Como trazido na decisão singular, nem mesmo a lei da carreira previu o referido adicional, resultando a inexistência de previsão do adicional também na lei infraconstitucional.

Repito novamente,

pois é necessário o reconhecimento
: “Não se nega o conhecimento, e a fundamental importância das atividades da categoria profissional dos agentes da infância e juventude, que diariamente atuam como
longa manus
do juízo, aos olhos da sociedade.

”

Me solidarizo ao caso posto, tanto que a administração poderia dentro, do seu mérito, olhar com carinho a situação da tão importante categoria, até mesmo para evitar a desigualdade, uma vez que já reconheceu o direito em favor dos oficiais de justiça, mas nem por isso, mostra-se adequada a impetração do remédio heroico.

Carente de situação configuradora de direito constitucional dependente de regulamentação que viabilize a utilização do writ injuncional, nos termos exigidos pelo art.
5º
, inciso
LXXI
, da
Constituição
da República, o recurso deve ser desprovido, ratificando-se a decisão singular.

No mais, a decisão recorrida foi pautada em precedente, análogo ao caso posto, já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Injunção n. 5974/DF, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia
.

Posto isso, e sem mais delongas, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se intacta a decisão singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021